Tribunal: TJMT
Processo: 1008349-02.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008349-02.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.001.805/0001-36 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENDEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO -
prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação pronta –
documento em desacordo com requisitos do edital – INABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – observância do princípios administrativos – ordem denegada.

É certo que
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, assegura que o edital define todas as regras da licitação, estipulando todas as normas que deverão ser observadas pelos licitantes e pela própria administração pública.

A formalidade excessiva vai de encontro ao interesse público, pois a licitação deve proporcionar o maior número de concorrentes, de modo a se alcançar a idoneidade para contratar com o Poder Público, por meio da fase de habilitação.

No caso dos autos, é importante frisar que o edital não estabeleceu critérios não previstos em lei. Portanto, observa-se que a licitação não foi restringida de forma desarrazoada.

A exigência da capacidade técnica constante no Edital em comento não contém eivas, porquanto representa a cautela necessária e razoável por parte da Administração, justamente para evitar a participação no certame de empresas desprovidas de conhecimento prático específico para execução do objeto.

Não há que se falar em direito líquido e certo, uma vez que a Impetrante não obedeceu a requisito do edital, o que, de fato, resulta, ainda, na inexistência de ato coator a ser combatido.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1008349-02.2017.8.11.0000

IMPETRANTE: W.R.ARAÚJO & CIA LTDA – EPP

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por W
.R. Araújo & Cia - EPP
, contra ato tido como abusivo imputado ao
Exmo. Sr. Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso
, consistente na decisão que declarou a Impetrante inabilitada e vencedora do certame a empresa VOGUE – Alimentação e Nutrição LTDA, no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico n. 003/2017/SEJUDH, para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação pronta para atender aos reeducandos e servidores plantonistas da Penitenciária e do Centro de Atendimento Socioeducativo do Município de Sinop/MT.

A Impetrante, em síntese, sustenta que a decisão administrativa que a inabilitou do pregão presencial 003/2017/SEJUDH é ilegal e arbitrária, uma vez que a exigência de validação de atestados de capacidade técnica, como requisito
sine qua non
à participação do certame, enquadra-se como uma condição que restringe e frustra o caráter competitivo do certame em análise, o que fere de morte o princípio da legalidade, que deve nortear todo e qualquer procedimento licitatório.

Por essas razões,
requereu a concessão da medida liminar, para que fossem suspensos
inaudita altera parte
tanto o resultado do pregão eletrônico no. 003/2017-SEJUDH-MT quanto a adjudicação do objeto à empresa sagrada vencedora do certame até o julgamento do mérito do recurso, em inteligência ao artigo 3o da Lei no. 8.666/93, notadamente os princípios da ampla concorrência, da legalidade, por se encontrarem presentes os pressupostos legais autorizadores para a concessão da liminar.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A i. Relatora, à época,
indeferiu
a liminar almejada (id. no 1042604)

A impetrante interpôs recurso de Agravo Interno, o qual não fora conhecido pelo acórdão de id. no 1443301.

O
Estado de Mato Grosso
, apresentou manifestação alegando, em síntese, que não houve e não há nenhuma ilegalidade no procedimento licitatório questionado, consistindo o mandado de segurança em mera insurgência da licitante contra o resultado do certame, principalmente, contra o mérito do ato administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID n. 1630450).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020